Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-12.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. EFEITO SUSPENSIVO. GRAVIDADE CONCRETA. VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa de adolescente contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime de tentativa de feminicídio e aplicou a medida socioeducativa de semiliberdade. O apelante desferiu golpes de faca contra sua ex-namorada em via pública. A defesa requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a substituição da medida imposta pela liberdade assistida, alegando primariedade, apoio familiar e perda da atualidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos excepcionais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e (ii) examinar se a medida de semiliberdade é adequada e proporcional à gravidade do ato e às condições pessoais do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de efeito suspensivo aos recursos na justiça juvenil é medida excepcional (art. 215 do ECA), condicionada à demonstração de risco de dano irreparável, o que não se verifica na espécie. Prevalece o princípio da intervenção precoce para garantir a imediata proteção e ressocialização.
4. A medida socioeducativa deve considerar a capacidade de cumprimento, as circunstâncias e a gravidade da infração (art. 112, § 1o, do ECA). O ato infracional, cometido com violência contra a pessoa (uso de arma branca), reveste-se de gravidade concreta elevada.
5. As condições pessoais do adolescente, marcadas por extrema vulnerabilidade social e desestruturação familiar (genitor preso e genitora em situação de rua), inviabilizam a aplicação de medida em meio aberto, como a liberdade assistida, por ausência de suporte para o cumprimento das orientações.
6. A semiliberdade mostra-se a medida necessária e adequada, pois oferece a contenção e a estrutura estatal indispensáveis à escolarização e profissionalização, suprindo a carência momentânea de amparo familiar, sem romper totalmente os vínculos comunitários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A atribuição de efeito suspensivo aos recursos afetos à Justiça da Infância e da Juventude exige a demonstração de dano irreparável, prevalecendo, em regra, a imediatidade da intervenção socioeducativa. 2. A medida de semiliberdade é adequada quando, além da gravidade do ato praticado com violência, verifica-se situação de vulnerabilidade social que impede o cumprimento eficaz de medida em meio aberto."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990 (ECA), arts. 112, § 1o, 122 e 215; CP, arts. 121, § 2o, VI, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 813.977/PE; TJDFT, Acórdão 1924127; TJDFT, Acórdão 1961812.